Tribunal: TJMT
Processo: 1004862-69.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004862-69.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 075.512.047-76 (APELANTE), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), APARECIDO RODRIGUES - CPF: 395.968.421-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL - REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS E SUA CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -
OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS DO STJ A RESPEITO -
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA -
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam na relação jurídica estabelecida entre o produtor rural que contrata crédito perante instituição financeira para fomentar a sua atividade produtiva,
já que esta não tem a condição de destinatário final, conforme previsto no artigo 2o do CDC.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ). Nos termos da Súmula 539 do STJ, “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Nos termos das Súmulas 294, 296 e 472 do STJ, considera-se válida a cobrança de comissão de permanência, desde que expressamente pactuada, limitada a taxa dos juros contratuais da normalidade e não cumulada com os demais encargos de mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004862-69.2018.8.11.0006

APELANTES:

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ E APARECIDO RODRIGUES

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ e APARECIDO RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, que nos autos da ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
,

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos no valor de R$215.602,09 (duzentos e quinze mil seiscentos e dois reais e nove centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice do INPC a partir do último cálculo e acrescida de juros de mora no índice de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional (artigo 405 do Código Civil).

Condenou os requeridos/embargantes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, incisos I a IV do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes apontam que deve ser aplicado o regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Sustentam que sendo partes hipossuficientes da demanda, não tem como delinear os apontamentos específicos a respeito de tais abusos e ilegalidades, citados como necessários pelo magistrado, senão aplicando a inversão do ônus da prova, para o fim de determinar que a instituição bancária trouxesse aos autos contratos originários, cada um com sua planilha detalhada.

No mais, asseveram que há abusividades dos juros estipulados, razão pela qual buscam a consequente restituição em dobro do excesso apurado.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença hostilizada, a fim de que sejam os embargos julgados totalmente procedentes
(Id
79009266).

Contrarrazões ofertadas no Id 79009275, em que o banco rebate os argumentos expendidos pelos recorrentes, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 79009267.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A presente ação monitória objetiva a cobrança do valor apurado de R$215.602,09 (duzentos e quinze mil seiscentos e dois reais e nove centavos), originada de cédula de crédito bancário no 492.101.623, emitida em 30/06/2016. (Id 79012490), tendo a apelada juntado demonstrativo do débito da evolução da dívida. (Id 79012489)

Em síntese, alega que no aludido contrato restou pactuado que o pagamento do valor originalmente disponibilizado de R$149.642,08 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oito centavos), no qual seria efetuado em 10 (dez) prestações semestrais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento em 28/12/2016 e a última em 28/06/2021.

Assevera que, entretanto, os requeridos não cumpriram com a obrigação estipulada. Sustenta que para garantia do empréstimo foram ofertados um imóvel rural e semoventes.

Por consequente, a sentença hostilizada rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos. Além disso, condenou os requeridos/embargantes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, incisos I a IV do CPC, no qual insurgem-se, os apelantes apontam que deve ser aplicado o regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. No mais, asseveram que há abusividades dos juros estipulados, razão pela qual buscam a consequente restituição em dobro do excesso apurado.

Pois bem.

Em que pesem as insurgências recursais, entendo
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos.

Isso porque as partes não se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, confira:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Ao contrário, os recorrentes são pecuarista e contrataram os serviços do apelado única e exclusivamente com a finalidade de incrementar sua própria atividade agropecuária.

Neste diapasão, utilizaram-se do crédito fomentado pela instituição financeira, como insumo para o incremento de suas operações rurais, e não como serviço para seu consumo como destinatário final.

Logo, de toda evidência, não podem ser considerados consumidores, sendo, pois, inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PREVENÇÃO, POR CONEXÃO – INVIABILIDADE – JULGAMENTO OCORRIDO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ – JULGAMENTO DO PROCESSO, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
– REFORMA DE PASTAGEM – SEGURO PRESTAMISTA – APÓLICE DESTINADA À QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM CASO DE MORTE DO MUTUÁRIO - RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – DÍVIDA QUE REMANESCE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A existência de conexão não enseja a reunião dos processos, por prevenção, acaso o julgamento de um deles já houver ocorrido, a teor do verbete da Súmula 235/STJ.

Convencendo-se (ou não), o magistrado, pela existência do direito reivindicado, mediante provas bastantes carreadas aos autos, pode dispensar a produção de provas outras, sem que isso incorra em cerceamento de defesa, a até porque a dilação probatória não é infindável.

Não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o autor da herança, na qualidade de grande produtor rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor, em especial quando se verifica que o contrato foi destinado a concessão de empréstimos para custeio de recuperação de pastagens.

Se a seguradora se recusa a promover a cobertura contratada, qual seja, a quitação do saldo devedor do contrato, sob a alegação de doença preexistente do segurado, é forçoso reconhecer que a dívida cobrada no feito monitório subsiste, na medida em que a existência de garantia contratual sobre a dívida, por si só, não retira a responsabilidade do devedor quanto ao adimplemento, assim como não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito.

Com feito, havendo a negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização ajustada, remanesce a dívida a ser adimplida em tempo e modo previstos.

Por óbvio, que nada impede o beneficiário de discutir eventual ilegalidade da recusa ao pagamento da indenização contratada.

Todavia, essa discussão deve se dar em procedimento próprio, em especial quando a seguradora contratada não integra a relação processual, como na hipótese.
(N.U 1000001-42.2019.8.11.0091
,

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 27/05/2020, Data da Publicação 01/06/2020)

Esclarecido isto, não configurando a relação das partes litigantes como sendo de consumo, não prospera, também, supostas abusividades nas cobranças de juros, taxas e encargos promovida pelo requerente/embargado.

Em complemento, foram boas as palavras do Julgador, as quais adoto como razão de decidir, para se evitar desnecessárias repetições,
in verbis
:

“(...)
Na hipótese, o contrato – cédula de crédito bancário (id. 149964900 – págs. 01/24) juntado pelo Autor/Embargado, devidamente acompanhado de planilha de evolução da dívida (ids. Num. 14964885 – Págs. 01/02), comprova com clareza que entre as partes houve uma relação jurídica proveniente de um contrato de empréstimo em favor da Requerida.

O aludido documento demonstra ainda que a obrigação objeto da lide se refere a consolidação de outras dívidas relativas à três contratos pretéritos, com anuência dos Embargantes/Requeridos.

Ressalto que o aludido contrato encontra-se devidamente assinado pela devedora principal, a primeira Requerida Fernanda Marinho Rodriguez, bem como pelo avalista Aparecido Rodrigues, circunstância que não foi refutada pelos Embargantes.

Além disso, como exposto inicialmente, embora os Embargantes/Requeridos tenham questionado a abusividade dos juros cobrados com a junção dos contratos pretéritos, hipótese em que incidiu sobre a obrigação a cumulação dos juros dos contratos originais e dos juros pactuados na obrigação, não há como negar que os Embargantes consolidaram a obrigação nos termos avençados no contrato objeto da lide.

Outrora, embora seja perfeitamente possível a revisão das cláusulas dos contratos originais, contudo, tal medida dependia de fundamentos/apontamentos específicos a respeito dos supostos abusos e ilegalidades dos encargos, bem como pedidos específicos para que fossem apresentados os contratos pretéritos à obrigação, dentre outros, o que não se extrai da peça de defesa, como já exposto na deliberação inicial.

Sendo assim, havendo prova da existência do crédito consolidado pelas partes, consoante se infere do documento acostado junto à inicial, e tendo os Embargantes indicado de forma genérica a suposta ilegalidade, não se justifica a produção de prova pericial, tampouco a dilação probatória, sendo a cédula de crédito bancário suficiente para a cobrança da dívida através da ação monitória.

Não bastasse isso, os Embargantes não refutaram a existência da dívida, tampouco trouxeram prova do pagamento, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Quanto a capitalização mensal de juros, no que se refere estritamente ao contrato que instrui a demanda - objeto da consolidação das operações anteriores -, a tese sustentada pelos Embargantes não prevalece, porquanto encontra-se pacificado no âmbito do judiciário que é admissível.

Com efeito, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários está condicionada a dois elementos indispensáveis, quais sejam: a previsão expressa e cristalina no instrumento contratual, bem como que a capitalização dos juros em período inferior a um ano seja para aqueles contratos firmados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31/03/2000), reeditada sob o no 2.170/36/2001 - Súmula 539 STJ.

Ampliando ainda o debate, o STJ pacificou ainda o entendimento de que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541 STJ, publicação DJE 15.06.2015).

Sendo assim, a capitalização mensal não é ilegal ou abusiva.

No que se refere unicamente à operação representada pela cédula de crédito bancário, consoante se infere do cálculo apresentado pelo Credor, os juros remuneratórios do período de normalidade foram substituídos pela comissão de permanência, ou seja, sequer houve incidência de capitalização mensal de juros sobre o saldo devedor.

Por outro lado, a comissão de permanência incidida sobre o débito em contexto, quando contratada, não deverá ser extirpada do contrato, ante a circunstância de que não se trata de cláusula potestativa e infringente ao Código de Defesa do Consumidor (art. 51), além do artigo 126 do Código Civil, eis que não sujeita uma das partes ao arbítrio da outra quando prevista no contrato.

No mais, admissível a comissão de permanência, desde que não cumulada com correção monetária e os demais encargos de mora e remuneratórios, conforme explicitam os enunciados no: 30, 294 e 296 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, em caso de incidência da comissão de permanência, não poderá ser cumulada com demais encargos moratórios.

No caso, o contrato firmando entre as partes prevê a substituição dos encargos de normalidade pela comissão de permanência – cláusula de inadimplemento – id. 14964900 – pág. 03, sendo que na hipótese a planilha de débito juntada com a inicial (ids. 14964885 – págs. 01/02) apenas trouxe da referida – comissão de permanência, porquanto não há que se falar em abusividade.

Outrossim, também não assiste razão aos Embargantes ao apontarem excesso do valor perseguido por suposta incorreção da data inicial da atualização da dívida.

Conforme se extrai do cálculo trazido pelo Embargado, a comissão de permanência foi aplicada sobre o saldo vencido a partir de 31.12.2016, ou seja, após a data de vencimento da primeira parcela do contrato – 28.12.2016.

Portanto, não há qualquer incorreção eis que a incidência da comissão de permanência teve início após o vencimento da primeira parcela, recaindo sobre as parcelas subsequentes.
Portanto, com base nessas considerações, os embargos não merecem acolhimento e, por outro lado, uma vez que os documentos apresentados na inicial são hábeis a instruir o mandado injuntivo, deve ser julgada procedente a ação monitória”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CARÊNCIA DE AÇÃO – AFASTADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS E SUA RESPECTIVA CAPITALIZAÇÃO – LEGALIDADE
– APELO DESPROVIDO. Consoante preconiza o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória será embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso dos autos, a cédula de credito bancário e o demonstrativo de conta vinculada são documentos hábeis para embasar a presente ação. Os requisitos da ação monitória são diversos daqueles da ação de cobrança e da ação de execução. Precedentes. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ). Nos termos da Súmula 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (TJ-MT - AC: 10101179720188110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO APÓS A MP 1.963-17/2000 - JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANTIDOS
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REVISÃO NÃO APRECIADA EM 1o GRAU - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3o, II E III DO CPC – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS LIMITADO À TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS PARA O PERÍODO DE ADIMPLÊNCIA - SENTENÇA COMPLEMENTADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1 - A documentação trazida aos autos é idônea a comprovar a existência do débito, bem como sua regularidade, de modo que a lide está devidamente instruída, sem que haja o menor cerceamento de defesa da parte apelante. Preliminar afastada. 2- A capitalização dos juros a teor da contratação, em que denota-se a ausência de abusividade, enquanto objeto específico da contratação alicerçada na modalidade de operação de Cédula de Credito Bancário. Precedente jurisprudencial (TJMG, AC 1.0342.16.010996-9/001): “É admitida a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, e desde que haja pactuação expressa.” 3- A revisão das taxas de juros é admitida apenas em situações excepcionais, quando a abusividade esteja cabalmente demonstrada, porém a taxa aplicada por ocasião da celebração do contrato, setembro de 2014, a taxa média publicada pelo Banco Central é superior a entabulada entre as partes, de forma que não verificada a abusividade alegada. 4- Comissão de permanência, alegada abusividade pedido de exclusão não julgado na origem, omissão da decisão de 1o Grau. Estando o feito em condições de imediato julgamento, a matéria que não foi objeto de apreciação pelo Julgador sentenciante deve ser analisada pelo Tribunal ad quem, consoante art. 1013, § 3o, II e III do CPC. Conforme orientação consolidada pelo STJ, é permitido a revisão parcial de cláusula de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário de modo a determinar a incidência, no período de inadimplência, na comissão de permanência que a taxa dos juros remuneratórios seja limitada à taxa contratada para o período da adimplência, pois, inferior a taxa média de mercado apurada pelo BCB, vedada a sua cumulação com qualquer outro encargo
”.(TJ-MT 10009071320188110044 MT, Relator: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelos recorrentes de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021